Tribunal: TJDFT
Processo: 0715773-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OFERTA. EFEITO VINCULANTE. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. FORNECEDOR. REPRESENTANTE. PREPOSTO. SOLIDARIEDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.
1. A oferta de consumo possui efeito vinculante, de modo que, descumpridos os seus termos, assiste ao consumidor o direito de rescindir o contrato e a obter a restituição dos valores pagos nos termos do art. 35, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor.
2. O fornecedor responde solidariamente pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos consoante o art. 34 do Código de Defesa do Consumidor.
3. A quantificação do valor fixado a título de reparação por danos morais deve observar os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a critérios específicos, como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado.
4. Dano moral mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
5. Apelação desprovida.